Tribunal: STF
Processo: ADI 7639
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  O Partido Liberal (PL), ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Lei n. 14.268/2020 do Estado da Bahia, a versar sobre a aplicação de sanção a quem, ilicitamente, divulga informações falsas sobre epidemias, endemias e pandemias.
 
Fábio de Oliveira Ribeiro, mediante a petição (eDoc 10), requer o ingresso no processo, na qualidade de amicus curiae. A pessoa física postulante alega preencher os requisitos necessários para o deferimento. 
 
É o relatório. Decido. 

2. O § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999 prevê que “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades.”
 
Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema em análise, sejam fáticas ou jurídicas, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade.
 
Os amigos da Corte têm sido admitidos no Supremo como instrumento de participação social na atividade de interpretação e aplicação da Constituição Federal, permitindo acesso a aspectos diversos que não seriam trazidos ao processo por meio das partes que o compõem. 
 
No caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários.

A jurisprudência do Supremo exige a demonstração de notória especialização da pessoa física no tema em discussão, sob pena de não se admitir a participação como amicus curiae:

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE ECONÔMICO INDIVIDUAL. 
1. Conforme os arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, 6º, §2º, da Lei 9.882/1999, e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de pessoas físicas como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 
2. A mera alegação de integrar lides processuais acerca de mesma temática a ser solvida em processo de índole abstrata, sem a indicação de contribuição específica ao debate, não legitima a participação do Peticionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento 
(ADPF 145 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12.9.2017).

Controle abstrato de constitucionalidade. Decisão que fundamentadamente não admitiu a intervenção, como amicus curiae, de pessoa física. Ausência de representatividade adequada. Impossibilidade de defender, em sede de controle normativo abstrato, direitos e interesses de caráter individual e concreto. Legitimidade daquele que não é admitido como amicus curiae para recorrer dessa decisão do relator. Agravo interno conhecido recurso improvido. 
(ADI 3.396 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.10.2020).

Reforço, ainda, que a participação do amicus curiae possui natureza colaborativa, cabendo ao Relator a análise do binômio relevância e representatividade, conforme jurisprudência do Tribunal (RE 860.631, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.8.2018).
 
3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae de Fábio de Oliveira Ribeiro.

4. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente